Tribunal: TJMT
Processo: 1001786-50.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001786-50.2021
AGRAVANTE: ANDRE BELLANDI.
AGRAVADO: OSMAR SOUZA SILVA FILHO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATO ILÍCITO DECORRENTE DA DEVOLUÇÃO PARCIAL DE BENS OBJETO DE BUSCA E APREENSÃO EM PROCESSO APARTADO – DECISÃO AGRAVADA QUE AFASTOU A PRESCRIÇÃO RELATIVA AOS DANOS MATERIAIS – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE CONSIGNOU A DEVOLUÇÃO – APARÊNCIA DO BOM DIREITO – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA PARA PRODUÇÃO DE PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS – GASTOS COM O DESLOCAMENTO DE PESSOAS DE OUTRA COMARCA – PERICULUM IN MORA EVIDENTE – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO DEMONSTRADOS (PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 995, DO CPC) – LIMINAR RECURSAL DEFERIDA.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANDRE BELLANDI, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1000209-49.2019.8.11.0051, movida por OSMAR SOUZA SILVA FILHO, acolheu parcialmente a tese de defesa e declarou extinto, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC, os pedidos relativos à indenização por lucros cessantes e danos morais, eis que fulminados pela ocorrência da prescrição, mantendo, contudo, o processamento do feito relativo aos danos materiais de caráter emergente. No mais, saneou o processo, fixou os pontos controvertidos, deferiu a produção de prova oral e documental e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de março de 2021, às 13h30, sem prejuízo de eventual conciliação das partes, consoante dispõe o art. 359 do CPC.
Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso.
No mérito, aduz que o agravado fundamenta sua tese de danos materiais no fato de que nem todas as ferramentas e maquinários de sua propriedade que foram listados na petição inicial do Agravante no processo originário, quando pleiteou e obteve medida liminar de busca, apreensão e depósito, foram encontrados pelo Sr. Oficial de Justiça por ocasião da restituição, em 06/09/2016, conforme auto de restituição de Id. 17651527.
Assevera que “o agravado tinha conhecimento da ausência das ferramentas e maquinários vindicados ao menos a partir do primeiro momento em que teve oportunidade de se manifestar naqueles autos após o cumprimento da liminar”, por ocasião da petição em que especificou provas, protocolada em 17/08/2010 (Id. 1765492), quando já poderia ter exercido o seu pretenso direito.
Acrescenta que a jurisprudência tem entendimento firmado no sentido de que o direito perquirido poderia ser exercido “a partir do trânsito em julgado da ação em que foi deferida a busca, apreensão e depósito que ocorreu em 15/09/2015, fato informado pelo próprio Agravado e certificado pelo C. STJ (Id. 17651526), eis que em tal data já havia a certificação definitiva do direito”.
Afirma que “tendo a atual ação sido proposta somente em 29/01/2019, é evidente que todos os pedidos da inicial estão prescritos”, não havendo a possibilidade de distinção entre os danos materiais e os danos morais e de lucros cessante, tal como fez a magistrada a quo na decisão atacada.
Forte nestes argumentos, ao final, pede pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e decretar a prescrição total de todos os pedidos formulados na inicial, inclusive de indenização por danos materiais de caráter emergente, extinguindo-se a ação com resolução de mérito.
Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.
É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela existência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.
Acerca da prescrição de eventual pretensão indenizatória decorrente de apreensão indevida de maquinário, a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que àquela deve fluir a partir do trânsito em julgado da sentença que determinou a devolução.
Para ilustrar, vejamos alguns julgados que bem enfrentaram questões semelhantes, verbis:
“CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. APREENSÃO INDEVIDA DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA NO CURSO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. CONFIGURAÇÃO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE CONSIGNOU A DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - PRESCREVE EM TRÊS ANOS A PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL, NOS TERMOS DO ART. 206, § 3o, INC. V, DO NOVO CÓDIGO CIVIL. 2 - INICIANDO-SE O PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 (TRÊS) ANOS EM 12/12/2003, DATA EM QUE TRANSITOU EM JULGADO PARA O AUTOR A SENTENÇA QUE CONSIGNOU LHE TER SIDO RESTITUÍDO O MAQUINÁRIO AGRÍCOLA INDEVIDAMENTE APREENDIDO PELO RÉU, E AJUIZADA A PRESENTE AÇÃO INDENIZATÓRIA EM 26/07/2007, INDISCUTÍVEL A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. 3 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (TJDF - APC: 20070110897682 DF, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Data de Julgamento: 01/10/2008, 3a Turma Cível, Data de Publicação: DJU 13/10/2008 Pág.: 116 – sem destaques no original).
“APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - ALIENÇÃO FIDUCUIÁRIA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ACÓRDÃO QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO QUE JULGARA PROCEDENTE A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DEVOLUÇÃO DO BEM – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS - SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO DECRETANDO A PRESCRIÇÃO, NOS MOLDES DO ART. 206, § 3o, V DO CCE – ART. 269, IV DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - A pretensão indenizatória surgiu apenas com o trânsito em julgado do acórdão de extinção da ação de busca e apreensão, descabendo assim, os argumentos recursais, vez que já havia transcorrido o prazo de três anos previsto no citado diploma legal. Ademais, o dito cumprimento de sentença, no qual alega a apelante que interrompeu a prescrição, se deu somente em 09/05/2014, ou seja, somente após o ajuizamento da presente ação, datada de 08/07/2013. Manutenção da sentença de prescrição. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME” (TJRS - AC 70062997176 - 6a C.Cív. - Rel. Des. Luís Augusto Coelho Braga - J. 07.04.2016 – sem destaques no original).
O periculum in mora, por sua vez, é evidente, pois a designação de audiência de instrução para data próxima (22/03/2021) obrigará o recorrente a apresentar rol de testemunhas e participar de ato processual que poderá se tornar inútil, com a discussão de direitos que posteriormente, quando do julgamento de mérito deste, poderão ser declarados prescritos.
Ademais, caso não seja suspensa a decisão, o recorrente sofrerá as expensas de deslocamento das partes e das testemunhas que eventualmente residem em outra comarca.
Portanto, hei por bem suspender o decisum agravado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Com isso, por vislumbrar razões para a concessão da pleiteada suspensividade, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se foi proferida nova decisão que interfira no processamento deste recurso.
Intime-se a parte agravada, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente
Advirto, por fim, a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR